Tribunal: TJES
Processo: 5002191-62.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002191-62.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKELINE RISSARI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: JACKELINE RISSARI

RECDO.: SAO BERNARDO S/A

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. PORTABILIDADE DE PLANOS. DOENÇA PRÉ EXISTENTE OMITIDA NA DECLARAÇÃO. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 438/2018 DA ANS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de Recurso Inominado (78170) nos autos de demanda ajuizada em razão de negativa de cobertura pelo plano requerido de exame de urgência (tomografia computadorizada do abdome e pelve) solicitado pela requerente. Aduz a parte requerente, que, após efetuar o pagamento do exame necessário, a requerida realizou o reembolso de parte do valor pago pelo exame de forma particular. Pugna pela restituição do restante do valor, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

Tese da Ré

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da r. sentença (78174)

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e a recorrida a fornecedora.

Pois bem, como bem salientado pelo juízo singular, os pontos controvertidos são a licitude da negativa em razão de doença preexistente e, em caso de entendimento pela ilicitude, a existência de danos morais indenizáveis.

Quanto à ilicitude, é necessário dizer que o fato de o plano ter arcado com o reembolso do procedimento realizado, nos limites da tabela, não significa, por si só, o reconhecimento de negativa indevida anterior. Pode o plano de saúde ter realizado a autorização posterior e o consequente reembolso parcial por motivos outros, como, por exemplo, para desencorajar o ajuizamento de ação, ou fidelizar à consumidora ao serviço por ele ofertado.

Dito isso, há que se avaliar a conduta no mérito. A consumidora omitiu em sua declaração de saúde, no ato da contratação, a existência de extenso e longo tratamento, o que, por si só, autorizaria o plano a negar procedimento relativo à deficiência omitida, pelo período de carência, conforme salientado pela r. sentença.

Quanto à “compra da carência”, importante ressaltar que se refere ao instituto da portabilidade de carência entre planos, regulado pela Resolução 438/2018, da ANS, que prevê em seu art. 21 que: “No exercício do direito à portabilidade de carências não poderá haver solicitação de preenchimento de formulário de Declaração de Saúde (DS) e não caberá alegação de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP).”

Ocorre que tal Resolução não pode ser aplicada ao caso dos autos, posto que tanto a contratação do plano, quanto à negativa foram efetivadas antes da vigência da ato normativo.

Portanto, o instrumento normativo que deve ser aplicado é o da Resolução 186/09, que não possui vedação ao aludido formulário.

Portanto, está demonstrada a licitude da conduta do plano de saúde. Uma vez lícita a negativação, não que se falar em danos morais.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de Custas Processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da AJG.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
RECTE.: JACKELINE RISSARI

RECDO.: SAO BERNARDO S/A

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. PORTABILIDADE DE PLANOS. DOENÇA PRÉ EXISTENTE OMITIDA NA DECLARAÇÃO. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 438/2018 DA ANS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de Recurso Inominado (78170) nos autos de demanda ajuizada em razão de negativa de cobertura pelo plano requerido de exame de urgência (tomografia computadorizada do abdome e pelve) solicitado pela requerente. Aduz a parte requerente, que, após efetuar o pagamento do exame necessário, a requerida realizou o reembolso de parte do valor pago pelo exame de forma particular. Pugna pela restituição do restante do valor, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

Tese da Ré

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da r. sentença (78174)

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e a recorrida a fornecedora.

Pois bem, como bem salientado pelo juízo singular, os pontos controvertidos são a licitude da negativa em razão de doença preexistente e, em caso de entendimento pela ilicitude, a existência de danos morais indenizáveis.

Quanto à ilicitude, é necessário dizer que o fato de o plano ter arcado com o reembolso do procedimento realizado, nos limites da tabela, não significa, por si só, o reconhecimento de negativa indevida anterior. Pode o plano de saúde ter realizado a autorização posterior e o consequente reembolso parcial por motivos outros, como, por exemplo, para desencorajar o ajuizamento de ação, ou fidelizar à consumidora ao serviço por ele ofertado.

Dito isso, há que se avaliar a conduta no mérito. A consumidora omitiu em sua declaração de saúde, no ato da contratação, a existência de extenso e longo tratamento, o que, por si só, autorizaria o plano a negar procedimento relativo à deficiência omitida, pelo período de carência, conforme salientado pela r. sentença.

Quanto à “compra da carência”, importante ressaltar que se refere ao instituto da portabilidade de carência entre planos, regulado pela Resolução 438/2018, da ANS, que prevê em seu art. 21 que: “No exercício do direito à portabilidade de carências não poderá haver solicitação de preenchimento de formulário de Declaração de Saúde (DS) e não caberá alegação de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP).”

Ocorre que tal Resolução não pode ser aplicada ao caso dos autos, posto que tanto a contratação do plano, quanto à negativa foram efetivadas antes da vigência da ato normativo.

Portanto, o instrumento normativo que deve ser aplicado é o da Resolução 186/09, que não possui vedação ao aludido formulário.

Portanto, está demonstrada a licitude da conduta do plano de saúde. Uma vez lícita a negativação, não que se falar em danos morais.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de Custas Processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da AJG.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.